Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704211-11.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIDARTHA SOUZA DE QUEVEDO APELADO: FERNANDO CARVALHO ROCHA LEITE RIBEIRO DESPACHO O apelante não comprovou o correto recolhimento do preparo recursal, pois o pagamento não ocorreu no ato da interposição do recurso, em 14/04/2025, mas sim no dia 22/04/2025 (ID 72353205), o que é vedado pelo art. 1.007, caput, do CPC. Assim, intime-se o apelante para realizar o recolhimento do equivalente a mais um preparo (preparo em dobro), sob pena de deserção recursal (CPC 1.007, §4o). Além disso, manifeste-se o apelante acerca da proposta de acordo apresentada pelo apelado (ID 72353212). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator